Tribunal: TJMT
Processo: 1027753-08.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027753-08.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.897.237/0003-60 (EMBARGANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMÉRCIO DE BEBIDAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO CREDOR APURADO NO SPED. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da controvérsia decidida.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão aprecia, de forma clara e suficiente, a tese deduzida pela parte, concluindo que a mera existência de saldo credor de ICMS apurado na Escrituração Fiscal Digital (SPED) não configura, por si só, indébito tributário repetível, exigindo-se comprovação concreta de recolhimento indevido ou a maior.

3.

A utilização do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal como parâmetro interpretativo não caracteriza erro material nem desvio da causa de pedir, quando empregada apenas para reafirmar a necessidade de demonstração efetiva do direito restitutório no regime da substituição tributária.

4.

O inconformismo da parte com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos declaratórios com finalidade infringente.

5.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, I e XII; Lei Complementar n. 87/96, arts. 10 e 24, I, II e III; RICMS/MT, arts. 451 e 452; CTN, art. 166; CPC, arts. 373, I, 489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 201, RE 593.849/MG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por REDE FRANÇA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário n. 1027753-08.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda objetivando a restituição de saldo credor de ICMS apurado na Escrituração Fiscal Digital – SPED, no montante indicado na inicial, ao argumento de que, na condição de contribuinte substituído no regime de substituição tributária incidente sobre bebidas, suportaria simultaneamente o ICMS próprio destacado nas notas fiscais de entrada e o ICMS-ST recolhido antecipadamente, circunstância que, segundo sustenta, configuraria bitributação e afronta ao princípio da não cumulatividade. (Id. 337715576).

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de comprovação concreta do recolhimento indevido ou da ocorrência de operações subsequentes por valor inferior à base de cálculo presumida, entendimento posteriormente mantido por esta Câmara, que concluiu pela insuficiência da mera existência de saldo credor lançado no SPED para caracterizar indébito tributário repetível. (Id. 337717355 e ID. 351058395).).

Irresignada, a embargante opõe os presentes aclaratórios, com pedido de efeitos modificativos, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no acórdão embargado. Afirma que a controvérsia não versaria sobre restituição decorrente de diferença entre base presumida e base real no regime de substituição tributária, mas sim sobre o alegado direito ao ressarcimento de créditos escriturais de ICMS acumulados em sua escrita fiscal, razão pela qual reputa indevida a aplicação, pelo julgado, do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados em suas razões recursais, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e reformar o resultado do julgamento. (Id. 352603385).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício integrativo e sustentando que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado, buscando indevidamente rediscutir matéria já decidida. (Id. 359299850).

Recurso tempestivo. (Id. 353045872).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por REDE FRANÇA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado à integração do julgado, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduza, necessariamente, à modificação do resultado.

Na espécie, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em erro material e omissão ao enquadrar a controvérsia sob a ótica do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a demanda não versa sobre restituição de ICMS-ST decorrente de base de cálculo efetiva inferior à presumida, mas sim sobre alegado direito ao ressarcimento de créditos escriturais de ICMS acumulados em sua escrita fiscal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente examinada em sua integralidade, tendo esta Câmara apreciado precisamente a tese deduzida na inicial e reiterada no recurso de apelação, consistente na pretensão de restituição de saldo credor de ICMS registrado no SPED, supostamente decorrente da sistemática da substituição tributária incidente sobre operações com bebidas.

O julgado foi expresso ao consignar que a mera existência de saldo credor apurado em escrituração fiscal digital não configura, por si só, indébito tributário passível de repetição, exigindo-se demonstração concreta do recolhimento indevido ou a maior, bem como prova idônea da ocorrência das hipóteses legalmente autorizadoras da restituição.

Em outras palavras, o acórdão não se limitou a aplicar, de forma automática, o Tema 201 do STF. Apenas o utilizou como parâmetro jurisprudencial para reafirmar que, no regime de substituição tributária, a restituição de valores depende de efetiva comprovação de recolhimento indevido, inexistindo direito automático fundado exclusivamente em lançamentos contábeis unilaterais.

Não há, pois, erro material, mas mera discordância da embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado.

Também não se verifica omissão.

O órgão julgador enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da lide, concluindo que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrou, mediante documentação contábil idônea e individualizada, a origem, liquidez e exigibilidade dos alegados créditos acumulados.

A pretensão recursal, em verdade, busca rediscutir a valoração da prova e a conclusão jurídica alcançada no julgamento da apelação, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para embasar a conclusão adotada, em observância ao art. 489 do Código de Processo Civil e à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, a prestação jurisdicional foi entregue de maneira clara, lógica e completa, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Ressalte-se, por oportuno, que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige demonstração inequívoca de vício apto a alterar o resultado do julgamento, hipótese não configurada nos autos.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria devolvida foi apreciada à luz dos arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, I e XII, da Constituição Federal, arts. 10,

24, I a II, III, da Lei Complementar n. 87/96, arts. 451 e 452 do RICMS/MT, art. 166, do CTN e, arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal (RE 593.849/MG), na medida necessária ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026